Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0709238-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 188789764 dos autos originários n. 0701945-18.2024.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para manter a autora, aqui agravante, no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal após eliminação na etapa de aptidão física, por não ter alcançado o índice mínimo no teste de corrida. A agravante sustenta que obteve aprovação no concurso para o cargo de Praças da Polícia Militar, contudo, no Teste de Aptidão Física (TAF) foi considerada inapta na prova de corrida “uma vez que o disposto no boletim de desempenho não se coaduna com a própria gravação fornecida pela banca examinadora”. Frisa possuir habilidade técnica, haja vista que já ocupa o cargo de militar, submetendo-se a testes de aptidão física a cada seis meses no trabalho. Pontua que “quando foi posicionada na pista, todas as outras concorrentes já estavam em posições mais vantajosas, resultando em um prejuízo para a candidata e desrespeitando o princípio da isonomia”. Diz que foi obrigada a percorrer uma distância maior do que as concorrentes que estavam na linha de partida e, ainda, que a quantidade de candidatas por bateria afetou o desempenho da agravante na prova. Salienta “os erros da organização, já que ao completar exatos 12 minutos de prova, os avaliadores não procederam com a sinalização do término da mesma, o que, por conseguinte, dificultou o desempenho final da candidata”. Argumenta que o cronômetro utilizado era manual, suscetível a falhas, e sua aparição no vídeo foi limitada, o que suscita questionamentos quanto à sua precisão. Alega inaplicabilidade do Tema 485 do STF ao caso. Declara que “a ausência de uma aferição adequada da pista, juntamente com a imposição de sigilo sobre as imagens, a falta de documentação que comprove a aferição da pista antes do teste de aptidão física e a ausência de um laudo topográfico, evidenciam as ilegalidades por parte da banca examinadora – as quais, inclusive, foram causas suficientes para a eliminação da candidata”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de manter a agravante nas demais etapas do certame. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A agravante se inscreveu no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal para admissão ao curso de formação de praças, regido pelo Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (id. 188760117 na origem). Consta que o concurso é formado por cinco etapas (item 9.1 do Edital), compreendendo-se: provas objetivas e discursiva; teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica; sindicância de vida pregressa e investigação social. Infere-se dos autos que a agravante foi aprovada nas provas objetivas e discursiva, contudo, foi considerado inapta na prova de capacidade física porque não atingiu a performance mínima no teste de corrida (id. 188760117 – p. 8 na origem), sendo eliminada conforme subitem 13.7 do referido edital de abertura, in verbis: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). Após retificação, realizada pelo Edital n. 08, de 10 de fevereiro de 2023, o item 13.7.6 passou a ter a seguinte redação: “para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não há prova da alegada ilegalidade no teste de aptidão física aplicado pela banca examinadora. Da análise do vídeo acostado à inicial (id. 188731060 – p. 8 na origem), não é possível constatar que a agravante foi prejudicada no momento da largada, porquanto a imagem das candidatas disponível no início do vídeo não representa o início da corrida, uma vez que o cronômetro estava desligado naquele momento. Além disso, não há prova suficiente para questionar a dimensão da pista de prova, tampouco confirmar que a agravante completou a distância necessária no tempo previsto no edital. Com efeito, sobressai que a própria agravante afirma nas razões recursais que “Após análise do vídeo da corrida, evidencia-se que a candidata chegou muito próxima da linha de chegada, acrescido apenas alguns segundos para completar o percurso” (id. 56685270 – p. 4). De todo modo, os atestados médicos acostados à exordial indicam que a agravante estava com dores nas pernas no dia da corrida, tanto que precisou ficar afastada do trabalho por 10 (dez) dias após o teste (id. 188760122 – p. 3/5 na origem). A valer, a assertiva de que houve desorganização da banca examinadora que culminou na desclassificação da agravante está desacompanhada de provas, devendo prevalecer, prima facie, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo. Destarte, não há qualquer plausibilidade jurídica para o deferimento da liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator